Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de um Contrato de Locação entre as partes, durante o período no qual a dívida foi originada. 2.1 A simples afirmação sobre a relação de locação não é suficiente para fundamentar a pretensão de responsabilização pelo pagamento de taxas de condomínio, se não há qualquer prova sobre a continuidade da locação.

3. Recurso conhecido e provido.